Tribunal: TJES
Processo: 5011622-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por J. R. D. C., menor impúbere representado por sua genitora, em razão do falecimento de seu pai, Leniro Pereira do Carmo, em 07/04/2017, supostamente em decorrência de choque elétrico provocado por fio da rede da concessionária. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo pericial de engenharia elétrica e indeferiu o pedido de nova perícia, sob o fundamento de suficiência do documento técnico produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o laudo pericial de engenharia elétrica produzido nos autos é suficiente para fundamentar decisão judicial segura sobre a existência de nexo causal entre a rede da concessionária e o óbito da vítima, ou se é necessária a realização de nova perícia para suprir omissões e sanar dúvida técnica relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial é essencial em demandas de responsabilidade civil envolvendo alegações de eletroplessão, devendo esclarecer tecnicamente a dinâmica do evento, o estado da rede elétrica e o nexo de causalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. O laudo impugnado revela-se excessivamente sucinto e superficial, limitando-se a poucas páginas e deixando de analisar os elementos técnicos indispensáveis à formação do juízo de responsabilidade, violando o art. 473 do CPC.

5. A intervenção da corré Tokio Marine Seguradora S.A., ao transcrever integralmente o laudo e aderir ao pleito recursal, evidencia objetivamente a fragilidade técnica do documento, reforçando a necessidade de complementação da prova.

6. A inércia do Agravado em se manifestar sobre as contrarrazões da seguradora, quando instado especificamente para tanto, reforça a ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar o laudo como base probatória válida.

7. O art. 480 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar nova perícia quando a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida, como ocorre no presente caso.

8. A manutenção da decisão agravada acarretaria risco de nulidade futura por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A insuficiência técnica do laudo pericial em ações de responsabilidade civil por eletroplessão impõe a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, quando não esclarecida a dinâmica do evento, o estado da rede elétrica e o nexo de causalidade.

2. A superficialidade da prova técnica produzida, aliada à ausência de impugnação da parte adversa, caracteriza deficiência probatória que inviabiliza o julgamento de mérito com segurança.

3. A prova pericial em demandas de alta complexidade técnica deve atender integralmente aos requisitos do art. 473 do CPC, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 473 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011622-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: J. R. D. C.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por J. R. D. C., menor impúbere representado por sua genitora, em razão do falecimento de seu pai, Leniro Pereira do Carmo, em 07/04/2017, supostamente em decorrência de choque elétrico provocado por fio da rede da concessionária. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo pericial de engenharia elétrica e indeferiu o pedido de nova perícia, sob o fundamento de suficiência do documento técnico produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o laudo pericial de engenharia elétrica produzido nos autos é suficiente para fundamentar decisão judicial segura sobre a existência de nexo causal entre a rede da concessionária e o óbito da vítima, ou se é necessária a realização de nova perícia para suprir omissões e sanar dúvida técnica relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial é essencial em demandas de responsabilidade civil envolvendo alegações de eletroplessão, devendo esclarecer tecnicamente a dinâmica do evento, o estado da rede elétrica e o nexo de causalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. O laudo impugnado revela-se excessivamente sucinto e superficial, limitando-se a poucas páginas e deixando de analisar os elementos técnicos indispensáveis à formação do juízo de responsabilidade, violando o art. 473 do CPC.

5. A intervenção da corré Tokio Marine Seguradora S.A., ao transcrever integralmente o laudo e aderir ao pleito recursal, evidencia objetivamente a fragilidade técnica do documento, reforçando a necessidade de complementação da prova.

6. A inércia do Agravado em se manifestar sobre as contrarrazões da seguradora, quando instado especificamente para tanto, reforça a ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar o laudo como base probatória válida.

7. O art. 480 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar nova perícia quando a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida, como ocorre no presente caso.

8. A manutenção da decisão agravada acarretaria risco de nulidade futura por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A insuficiência técnica do laudo pericial em ações de responsabilidade civil por eletroplessão impõe a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, quando não esclarecida a dinâmica do evento, o estado da rede elétrica e o nexo de causalidade.

2. A superficialidade da prova técnica produzida, aliada à ausência de impugnação da parte adversa, caracteriza deficiência probatória que inviabiliza o julgamento de mérito com segurança.

3. A prova pericial em demandas de alta complexidade técnica deve atender integralmente aos requisitos do art. 473 do CPC, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 473 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação de precedentes.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação Indenizatória nº 5000417-71.2021.8.08.0020, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de substituição do perito e realização de nova prova técnica.

Em suas razões recursais (ID 9470722), sustenta a Agravante, em síntese, que o laudo apresentado é inconclusivo, superficial e atécnico, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a homologação de documento genérico, que não apura a dinâmica exata dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia de engenharia elétrica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente por esta Relatoria, por não se vislumbrar, naquele momento processual, a probabilidade do direito e o risco de dano imediato.

A corré na ação de origem,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 11583270), manifestando concordância integral com o pleito da Agravante. Na oportunidade, transcreveu o teor do laudo pericial para demonstrar sua fragilidade técnica e a ausência de nexo causal fundamentado, pugnando também pela nova perícia.

Diante dos elementos trazidos pela seguradora, e em homenagem ao princípio da não surpresa, determinei a intimação específica do Agravado para se manifestar sobre as referidas contrarrazões.

Certificou-se, contudo, o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação do Agravado, J. R. D. C..

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos da Ação Indenizatória nº 5000417-71.2021.8.08.0020, que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de substituição do perito e realização de nova prova técnica.

Em suas razões recursais (ID 9470722), sustenta a Agravante, em síntese, que o laudo apresentado é inconclusivo, superficial e atécnico, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a homologação de documento genérico, que não apura a dinâmica exata dos fatos, caracteriza cerceamento de defesa, requerendo a realização de nova perícia de engenharia elétrica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido liminarmente por esta Relatoria, por não se vislumbrar, naquele momento processual, a probabilidade do direito e o risco de dano imediato.

A corré na ação de origem,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 11583270), manifestando concordância integral com o pleito da Agravante. Na oportunidade, transcreveu o teor do laudo pericial para demonstrar sua fragilidade técnica e a ausência de nexo causal fundamentado, pugnando também pela nova perícia.

Diante dos elementos trazidos pela seguradora, e em homenagem ao princípio da não surpresa, determinei a intimação específica do Agravado para se manifestar sobre as referidas contrarrazões.

Certificou-se, contudo, o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação do Agravado, J. R. D. C..

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Embora inicialmente tenha entendido pelo indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser provido.

Explico.

Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos (autos nº 5000417-71.2021.8.08.0020) ajuizada pelo Agravado, J. R. D. C., representado por sua genitora, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

A demanda funda-se no óbito do genitor do autor, Sr. Leniro Pereira do Carmo, ocorrido em 07/04/2017, na zona rural de Guaçuí/ES. Narra a inicial que a vítima faleceu em decorrência de eletroplessão (choque elétrico) causada por suposto contato com fio energizado da rede de distribuição da concessionária ré, pleiteando a parte autora indenizações por danos materiais (pensionamento) e morais.

Durante a instrução processual, foi produzida prova pericial de engenharia elétrica. A Concessionária ré apresentou impugnação ao laudo, argumentando que o documento seria excessivamente superficial (contendo apenas duas laudas de conclusão), atécnico e omisso quanto à análise do nexo de causalidade e da dinâmica do evento.

O MM. Juiz da 1ª Vara de Guaçuí, contudo, rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de realização de nova perícia, sob o fundamento de que o laudo se encontrava bem fundamentado e realizado por profissional habilitado, considerando a insurgência da ré como mero inconformismo. É contra esta decisão interlocutória que se insurge a Agravante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia técnica, homologando o laudo pericial produzido nos autos de origem (Ação de Reparação de Danos), sob o fundamento de que o expert respondeu satisfatoriamente aos quesitos e que o pleito da concessionária ré refletiria mero inconformismo.

Respeitosamente ao entendimento do magistrado de piso, a análise detida dos elementos trazidos a este instrumento impõe conclusão diversa.

A prova pericial, em demandas que envolvem responsabilidade civil por danos decorrentes de rede elétrica e eletroplessão, é a espinha dorsal para a formação do convencimento judicial. Não basta atestar o fato morte e sua causa médica (choque elétrico), sendo imprescindível a análise técnica de engenharia sobre a conformidade da rede, o estado de conservação, a existência de excludentes de responsabilidade ou a dinâmica precisa do evento.

No caso em tela, assiste razão à Agravante. O laudo pericial impugnado revela-se, de fato, excessivamente sintético e superficial, não atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC. A peça técnica limita-se a poucas laudas, descrevendo genericamente o local e concluindo pela ocorrência de choque elétrico — fato, diga-se, incontroverso pelo atestado de óbito —, sem aprofundar-se no nexo de causalidade sob a ótica da engenharia elétrica.

Sobre este ponto, impende destacar a intervenção da corré,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, em suas contrarrazões. Embora seja forçoso reconhecer que a seguradora possui interesses processuais alinhados aos da Agravante (improcedência da demanda ou redução da condenação), tal convergência não retira a validade objetiva de sua manifestação.

A seguradora, ao transcrever integralmente o teor do laudo em sua peça, não apenas aderiu à tese recursal, mas
iluminou, de forma objetiva, a omissão e a insuficiência técnica da prova
. A demonstração visual da brevidade e da falta de substância do trabalho pericial, trazida pela corré, serve como elemento de convicção independente de sua parcialidade, evidenciando que a instrução probatória encontra-se deficiente. Como bem pontuado,
"não tem como haver julgamento com base num laudo que nem o nexo causal demonstra"
.

Ademais, há de se considerar a postura da parte Agravada. Conforme se verifica nos autos, este Juízo teve a cautela de, via despacho, intimar especificamente o Agravado para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas pela seguradora — as quais pugnavam expressamente pela nova perícia.

O Agravado, contudo,
permaneceu inerte
, mantendo-se alheio à discussão sobre a validade da prova que fundamenta seu próprio direito. A ausência de defesa da prova técnica por parte do autor, quando instado a rebatê-la frente aos argumentos contundentes das rés, reforça a presunção de que o laudo não possui robustez suficiente para sustentar um decreto condenatório seguro.

A manutenção da decisão agravada, neste cenário, atrairia elevado risco de
cerceamento de defesa
e futura nulidade da sentença por ausência de fundamentação técnica adequada, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

O art. 480 do CPC é claro ao dispor que o juiz determinará a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. É o caso dos autos. A dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade pela manutenção da rede exige um trabalho pericial exauriente, sob pena de julgamento baseado em premissas frágeis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória para determinar a realização de nova perícia técnica de engenharia elétrica na origem, ou a complementação exaustiva da existente, a fim de que sejam tecnicamente esclarecidos a dinâmica do evento, o estado de conformidade da rede e o nexo de causalidade, sanando as omissões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar